Tribunal: TJES
Processo: 5016791-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016791-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPIRITO SANTO - IESES - LTDA

AGRAVADO: LARA SILVA BORGES MACHADO e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016791-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO - IESES - LTDA (MULTIVIX)

AGRAVADOS: LARA SILVA BORGES MACHADO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ODONTOLOGIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA CONCOMITANTE. QUEBRA DE PRÉ-REQUISITOS. AUTONOMIA DIDÁTICO-CIENTÍFICA. ALUNO NÃO CONCLUINTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Instituto de Ensino Superior do Espírito Santo – IESES – LTDA (Multivix Cachoeiro) contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que deferiu tutela de urgência para determinar a matrícula concomitante dos autores em disciplinas de dependência e disciplinas regulares do curso de Odontologia, afastando a exigência de pré-requisitos curriculares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os agravados ostentam a condição de alunos concluintes apta a justificar a mitigação dos pré-requisitos curriculares; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível a intervenção judicial para afastar normas acadêmicas regularmente instituídas, à luz da autonomia didático-científica das instituições de ensino superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior, assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal, confere legitimidade à fixação de currículos, pré-requisitos e critérios pedagógicos voltados à adequada formação profissional.

A mitigação excepcional de pré-requisitos curriculares pressupõe a efetiva condição de aluno concluinte, o que não se verifica quando há múltiplas reprovações em disciplinas essenciais, especialmente de natureza prática e clínica.

A situação acadêmica dos agravados revela pendências relevantes em disciplinas fundamentais de períodos anteriores, afastando a caracterização de conclusão iminente do curso e, por conseguinte, a urgência alegada.

A matrícula concomitante em disciplinas clínicas e de estágio sem a prévia aprovação nas etapas antecedentes compromete a progressão pedagógica, a qualidade da formação acadêmica e a segurança dos pacientes atendidos em clínicas-escola.

A quebra de pré-requisitos implica violação ao princípio da isonomia, ao conferir tratamento privilegiado a alunos reprovados em detrimento daqueles que cumprem regularmente a matriz curricular.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de intervenção judicial para impor a flexibilização de pré-requisitos acadêmicos, inexistente ilegalidade na conduta da instituição de ensino.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A mitigação de pré-requisitos curriculares em cursos superiores exige a efetiva condição de aluno concluinte, inexistente quando há reprovações múltiplas em disciplinas essenciais.

A autonomia didático-científica das instituições de ensino superior impede a intervenção judicial para afastar regras pedagógicas regularmente instituídas, salvo hipótese de ilegalidade comprovada.

A quebra de pré-requisitos curriculares viola o princípio da isonomia e compromete a adequada formação acadêmica e profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 53.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.405.717/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 03.12.2013, DJe 10.12.2013; TJ-ES, AI nº 5002852-73.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; TJ-ES, AI nº 5005346-42.2023.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; TJ-ES, AI nº 5002951-43.2024.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; TJDFT, APC nº 2016.01.1.001147-0, Rel. Des. João Egmont Leoncio Lopes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016791-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO - IESES - LTDA (MULTIVIX)

AGRAVADOS: LARA SILVA BORGES MACHADO E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO – IESES – LTDA (MULTIVIX CACHOEIRO)
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer, com pedido liminar cumulada com danos morais”
ajuizada por
LARA SILVA BORGES MACHADO, JOSEANE PEREIRA DA SILVA, BRENO VIANA CRISTIANO
e
BEATRIZ BRITES PANSINI
, deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a instituição assegure aos autores a matrícula em disciplinas de dependência de forma concomitante com as demais disciplinas regulares.

Em suas razões recursais (ID 16320325), o Agravante sustenta, em síntese, que: i) a decisão agravada intervém indevidamente na autonomia didático-científica e administrativa conferida às Instituições de Ensino Superior pelo art. 207 da Constituição Federal; ii) os pré-requisitos das disciplinas de Clínica Integrada e Estágio Supervisionado não são meras formalidades, mas critérios lógico-temporais essenciais para garantir que o aluno possua competência técnica antes de avançar; iii) a matrícula concomitante coloca em risco a segurança dos pacientes atendidos nas clínicas-escola, uma vez que os alunos cursariam etapas avançadas sem terem assimilado o conhecimento básico de disciplinas anteriores; iv) nenhum dos autores pode ser tecnicamente considerado "concluinte", visto que possuem histórico de reiteradas reprovações em matérias inafastáveis da matriz curricular; v) a quebra de pré-requisitos ofende o princípio da isonomia, concedendo tratamento privilegiado a alunos reprovados em detrimento daqueles que cumprem regularmente a grade acadêmica; e vi) a obrigação de abrir turmas exclusivas para atender apenas quatro alunos impõe ônus financeiro excessivo e desarrazoado à instituição.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando o risco de irreversibilidade da medida e, no mérito, o seu total provimento para reformar a decisão de piso.

Por meio da decisão monocrática de ID 16374755, deferi o efeito suspensivo.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 16736859), defendendo a manutenção da decisão agravada ao argumento de que: i) o impedimento à matrícula concomitante acarretaria um atraso desarrazoado de um ano na formatura, prejudicando sua inserção no mercado de trabalho; ii) a autonomia didático-científica das universidades não é absoluta, devendo ser flexibilizada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em favor do estudante formando; iii) a exigência rigorosa de pré-requisitos, no caso concreto, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor e viola o direito fundamental à educação; iv) inexiste prejuízo acadêmico ou à instituição, uma vez que a aprovação nas disciplinas dependerá exclusivamente do aproveitamento técnico dos discentes.

Pois bem.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição de ensino agravante autorizasse os agravados a cursarem disciplinas em concomitância, afastando a exigência de pré-requisitos curriculares, sob o fundamento de que se tratariam de alunos concluintes, sendo desarrazoado o atraso na conclusão do curso de Odontologia.

Em análise detida dos autos, e apesar de não desconhecer o entendimento exarado pelo MM. Juízo de primeiro grau, quanto à possibilidade de mitigação do requisito de pré-requisito para alunos concluintes, entendo que, no caso em vertente, não se sustenta a conclusão de que os agravados são alunos concluintes.

Isso porque a situação curricular dos agravados demonstra que eles estão pendentes em diversas matérias essenciais de períodos anteriores, notadamente as de natureza prática e clínica. Tal quadro, de fato, afasta-os da condição de alunos concluintes para fins de aplicação da mitigação do pré-requisito, desqualificando o fundamento da urgência e da probabilidade do direito acolhido na decisão de primeira instância. Senão vejamos as pendências que, por sua essencialidade e multiplicidade,
comprometem a progressão curricular
e demonstram a ausência do requisito para o avanço de fase:

BRENO VIANA CRISTIANO: Reprovado em Estágio Supervisionado Clínico III em 2024/1, aprovado apenas em 2025/1. Pretende cursar Estágio Supervisionado Clínico IV e V, e Clínica Integrada IV e V, "saltando" disciplinas indispensáveis do 9º período.

BEATRIZ BRITES PANSINI: Reprovada em Clínica Integrada III em 2024/1 e 2025/1 (por nota), e reprovada em Estágio Supervisionado Clínico III em 2024/1. Pretende cursar Clínica Integrada III, IV e V, e Estágio Supervisionado Clínico IV e V.

JOSEANE PEREIRA DA SILVA: Reprovada em Clínica Integrada III (por nota) em 2025/1. Pretende cursar Clínica Integrada III, IV e V, e Estágio Supervisionado Clínico IV e V.

LARA SILVA BORGES MACHADO: Reprovada em Clínica Integrada III (por nota) em 2025/1, e possui reprovações anteriores em Bioquímica e Fisiologia. Pretende cursar Clínica Integrada III, IV e V, e Estágio Supervisionado Clínico IV e V.

Em casos similares a este, já se posicionou este Tribunal no sentido de não permitir a quebra de pré-requisito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – ALUNA REPROVADA NA DISCIPLINA CLÍNICA INTEGRADA INFANTIL II – QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO – AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES – ARTIGO 207 DA CF – IMPOSSIBILIDADE DE CURSAR MATÉRIAS CONCOMITANTEMENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autora, ora agravada, alega que está cursando o 10º (décimo) período do curso de Odontologia e durante o semestre em que cursou o 8ª (oitavo) período do Curso na Faculdade retromencionada, não alcançou a nota suficiente para a aprovação na disciplina de Clínica Integrada Infantil II, tendo sua situação acadêmica lançada como “reprovado por nota”.
Para não ser prejudicada ao ter que se formar tardiamente, requereu, em sede liminar, a autorização para cursar a matéria Estágio Supervisionado V e Clínica Integrada V em concomitância com a Clínica Integrada Infantil II . 2. Artigo 207 da CF: As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 3. No presente caso, não vislumbro qualquer ilegalidade praticada pela Instituição de Ensino agravante . Isso porque as normas e os requisitos prévios das matérias foram estabelecidos de forma equitativa para todos os estudantes matriculados nos cursos de graduação da instituição de ensino superior. Essas diretrizes têm como base princípios pedagógicos elaborados com o objetivo de garantir a qualidade no processo de aprendizagem. 4. É pertinente ressaltar que é totalmente justificável que a disciplina de Clínica Integrada Infantil II seja cursada antes das disciplinas de Clínica Integrada V e Estágio Supervisionado Clínico V . Nestas últimas, conforme apontado nas contrarrazões apresentadas o aluno é exposto ao atendimento de pacientes dos mais variados casos, o que inexoravelmente exige o conhecimento prévio e interdisciplinar das matérias cursadas anteriormente. 5. A Portaria nº 010 de 25 de novembro de 2022 elaborada pela Instituição de Ensino agravante que dispõe sobre o processo de revisão de Pré Requisitos para Disciplinas dos Cursos de Graduação Presencial das unidades da Multivix assim prevê para o bacharelado em Odontologia.
6 . Não há periculum in mora, vez que a autora poderia ter cursado a matéria Clínica Integrada Infantil II no 9º (nono) período a fim de evitar todo o imbróglio discutido nos autos, entretanto, agora, próximo de se formar requer a quebra dos pré-requisitos estipulados pela Instituição de Ensino, para que cole grau o quanto antes. Precedentes. 7. Recurso provido, decisão reformada .
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50028527320248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO SUPERVISIONADO. REQUISITOS. AUTONOMIA DIDÁTICO- CIENTÍFICA . LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Como sabido, as instituições superiores de ensino possuem autonomia administrativo-pedagógica, o que significa que possuem considerável liberdade para disporem sobre as diretrizes de seus cursos, desde que respeitado o ordenamento jurídico regente. 2) Segundo já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “não pode o Judiciário legitimar quebra de pré-requisitos entre disciplinas de cursos superiores, ao arrepio da autonomia universitária e da concatenação e sequência das grades disciplinares, estas formuladas com vistas à formação pedagógica de profissionais” (STJ, AgRg no REsp n . 1.405.717/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/12/2013, DJe de 10/12/2013.)
3) Não cabe ao discente escolher livremente a formatação do curso superior em que está matriculado, em situação diferencial ou privilegiada em relação aos demais alunos, aos quais se aplicam as mesmas regras, quando não se comprova que a instituição de ensino praticou qualquer ilegalidade, como no caso em espécie
. 4) Recurso conhecido e provido.(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005346-42.2023.8 .08.0000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002951-43.2024.8.08 .0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO (IESES) LTDA - MULTIVIX AGRAVADA: AMANDA COELHO GRILLO RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . ENSINO SUPERIOR. CURSO DE ODONTOLOGIA. REPROVAÇÃO EM DISCIPLINA. ALMEJADA QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO . IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À GRADE CURRICULAR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As instituições de ensino superior gozam de autonomia didático-científica, garantida constitucionalmente (art. 207) e regulamentada pela Lei n . 9.394/96 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional LDB), em seu artigo 53. Exatamente em razão disso, a agravante possui liberdade para, entre outros, estabelecer currículos e critérios que melhor se adaptam aos seus cursos, desde que observadas as diretrizes gerais pertinentes. 2 . Não vislumbro qualquer ilegalidade nesse caso, havendo apenas o cumprimento das regras já estabelecidas pela instituição recorrente, consoante expresso no artigo 171 do Regimento Interno da Instituição de Ensino.
3. Deve a agravada obedecer ao que consta na organização interna da instituição, sob pena de afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais alunos.
4
. A limitação do avanço do curso em virtude da reprovação em matérias consideradas pré-requisito para outras disciplinas decorre do exercício da autonomia pedagógica da agravada, a qual, conforme dantes salientado, é garantida pela Constituição Federal.
5. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E . Relatora. Vitória, 20 de maio de 2024. RELATOR (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002951-43.2024 .8.08.0000, Relator.: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 1ª Câmara Cível)

Além disso, ressalto que
“[...] prevalece o princípio da discricionariedade do sistema educacional que, à luz da nobre missão de ensinar, com qualidade e ética, pode limitar o avanço no curso de graduação ante a reprovação em disciplinas consideradas como pré-requisitos”
(TJDF; APC 2016.01.1.001147-0; Ac. 994.095; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont Leoncio Lopes; Julg. 08/02/2017; DJDFTE 16/02/2017).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por

INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO ESPÍRITO SANTO - IESES - LTDA (MULTIVIX)
, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela recursal outrora deferida, restabelecendo a observância integral dos pré-requisitos curriculares estabelecidos pela instituição de ensino.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.